Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5, pelo Conselho Especial do TJDFT, deve a decisão ser obedecida pelos órgãos fracionários desta Corte, ficando mantida a causa de aumento no crime de roubo, em face do emprego de arma branca.

2. A diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância atenuante, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira, em razão de circunstância judicial desfavorável.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.